Tribunal: STF
Processo: RHC 117702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.